Tribunal: TJPA
Processo: 0801978-56.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801978-56.2023.8.14.0050

APELANTE: MAXIMIANO DE CASTRO E SILVA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de pretensões relacionadas à mesma relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao reconhecer a ausência de interesse processual em razão do fracionamento da demanda; (ii) definir se a propositura de múltiplas ações envolvendo descontos incidentes sobre a mesma conta bancária e derivados de uma mesma relação jurídica caracteriza desmembramento artificial da pretensão; (iii) analisar eventual violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual exige a presença do binômio necessidade-utilidade, não se satisfazendo com a mera alegação de lesão a direito, sendo imprescindível a adequação da via eleita à solução integral da controvérsia.

4. O fracionamento artificial de pretensões fundadas em uma mesma relação jurídica subjacente afronta os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e economia processual (arts. 5º, 6º e 8º do CPC), além de comprometer a coerência das decisões e sobrecarregar indevidamente o Poder Judiciário.

5. O art. 327 do CPC privilegia a cumulação de pedidos como instrumento de racionalização processual, de modo que a multiplicação de demandas autônomas, sem justificativa plausível, evidencia uso inadequado da jurisdição.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), mas sim aplicação das condições da ação em consonância com o devido processo legal.

7. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já analisadas, o que impõe a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“O fracionamento indevido de pretensões fundadas em uma mesma relação jurídica subjacente configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

“A multiplicidade de ações sobre a mesma controvérsia viola os princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, não sendo compatível com a adequada utilização da jurisdição.”

“A extinção do processo por ausência de interesse processual não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, constituindo aplicação legítima das condições da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 327, 485, VI e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível nº 0800746-06.2024.8.20.5159, Rel. Desª Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, j. 03.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MAXIMIANO DE CASTRO E SILVA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 33224510, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido da pretensão deduzida em juízo.

Consta dos autos que, na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em face de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A
., sustentando a ocorrência de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a alegação de inexistência de contratação válida do seguro questionado.

O juízo singular, todavia, entendeu que a controvérsia deduzida nestes autos guardava identidade substancial com outra demanda anteriormente ajuizada pelo mesmo autor, também voltada à impugnação de descontos incidentes sobre a mesma conta bancária e derivados da mesma relação jurídica subjacente, embora sob rubrica diversa, razão pela qual concluiu pela ausência de interesse de agir, reputando indevido o fracionamento da lide e determinando a extinção do processo sem exame do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não haveria conexão, litispendência ou identidade entre as demandas, por se tratar, segundo alegado, de contratos distintos, cobranças diversas e relações jurídicas autônomas, ainda que os descontos tenham ocorrido na mesma conta bancária. Defendeu, ademais, que a extinção do feito importaria restrição indevida ao direito de ação e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. As contrarrazões ao apelo foram apresentadas sob ID 21339994, pugnando o recorrido pela manutenção integral da sentença.

Ao apreciar o recurso de apelação, esta Relatoria, na decisão monocrática de ID 33435009, reconheceu a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e negou provimento ao apelo, assentando, em essência, que a multiplicidade de ações propostas pelo autor, todas relacionadas a descontos realizados na mesma conta bancária e fundadas na mesma relação jurídica de base, evidenciava fracionamento artificial da pretensão, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da economia processual e da adequada utilização do processo, circunstância apta a afastar o interesse processual e a justificar a manutenção da extinção sem resolução do mérito.

Contra esse pronunciamento, a parte autora interpôs o presente agravo interno de ID 34198525, no qual sustenta que a decisão agravada merece reforma por não ter compreendido adequadamente a controvérsia. Alega que os descontos impugnados decorreriam de contratos distintos, celebrados em contextos diversos, com causas de pedir autônomas, valores próprios e, segundo afirma, até mesmo com participação de pessoas jurídicas diversas, de modo que não se poderia falar em fracionamento indevido de demandas nem em ausência de interesse processual.

Sustenta, ainda, que o ajuizamento de ações autônomas constituiria exercício legítimo do direito de ação e que a determinação de concentração das pretensões em um único processo implicaria limitação indevida ao acesso à justiça.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento do agravo interno para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões de ID 34884069, a parte agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, defende a integral manutenção do decisum, reiterando que a controvérsia já foi corretamente solucionada à luz da constatação de fracionamento indevido de ações, todas relacionadas à mesma conta bancária e à mesma relação jurídica subjacente, de modo que a pulverização artificial das pretensões compromete a regularidade processual, sobrecarrega indevidamente o Poder Judiciário e afasta o interesse de agir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da existência de fundamento apto a reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença extintiva, ao fundamento de ausência de interesse processual em razão do fracionamento indevido da pretensão deduzida pela parte autora.

Desde logo, cumpre assinalar que o agravo interno, embora formalmente cabível nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, não se revela apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque as razões recursais, conquanto insistam na tese de inexistência de identidade entre as demandas ajuizadas, limitam-se, em larga medida, à reiteração dos argumentos já expendidos na apelação, sem demonstrar, de forma efetiva e específica, erro de premissa ou desacerto jurídico capaz de infirmar a conclusão alcançada pela decisão monocrática. Ainda assim, em atenção ao princípio da colegialidade e ao comando de exaurimento da atividade jurisdicional, passa-se ao enfrentamento substancial da insurgência.

Inicialmente, importa destacar que o interesse processual, como condição para o regular exercício do direito de ação, exige a presença simultânea da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Não basta, portanto, a mera afirmação de lesão ou ameaça a direito. É imprescindível que o provimento jurisdicional pleiteado se mostre adequado, necessário e útil à solução da controvérsia concretamente apresentada, em conformidade com a boa-fé processual e com a função instrumental do processo. Quando a parte, sem justificativa idônea, pulveriza pretensões que derivam de uma mesma relação jurídica de base, promovendo o ajuizamento de múltiplas demandas autônomas em torno de controvérsia substancialmente unitária, compromete-se a própria utilidade do processo tal como estruturado pelo ordenamento, além de se introduzir risco concreto de decisões contraditórias e de sobrecarga indevida da máquina judiciária.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada reconheceu que os descontos questionados pela parte autora incidem sobre a mesma conta bancária e se inserem no mesmo contexto fático-jurídico subjacente, relacionado ao vínculo mantido com o conglomerado econômico demandado, variando apenas a rubrica lançada ou a forma de identificação da cobrança.

Essa moldura fática é expressamente consignada na decisão recorrida, no qual se registrou que a causa de pedir remota é comum às demandas e que o núcleo da controvérsia permanece centrado na legalidade de cobranças incidentes sobre a mesma conta, vinculadas à mesma relação jurídica básica.

Nessa perspectiva, não procede a tentativa do agravante de conferir autonomia absoluta a cada lançamento impugnado apenas porque ostenta denominação distinta ou porque a petição recursal afirma tratar-se de contratos diversos.

Em matéria processual, a aferição da identidade substancial da controvérsia não se limita à literalidade das rubricas bancárias nem à formulação retórica das peças iniciais. Ao revés, deve-se apurar se existe, na base do litígio, unidade de relação jurídica, coincidência relevante do contexto fático e convergência dos pedidos formulados.

E, aqui, a conclusão alcançada na decisão agravada é juridicamente adequada, pois a sucessão de demandas propostas pelo mesmo autor, em face do mesmo polo passivo, com estrutura argumentativa semelhante e voltadas ao mesmo resultado prático de afastar descontos incidentes sobre a mesma conta e obter repetição de valores e compensação moral, evidencia desmembramento artificial da pretensão.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao admitir a cumulação de pedidos, prestigia a concentração dos litígios e a racionalidade procedimental. O art. 327 do diploma processual autoriza a formulação conjunta de pretensões contra o mesmo réu, inclusive quando fundadas em causas de pedir distintas, desde que observados os requisitos legais.

A norma, mais do que simples faculdade abstrata, exprime diretriz de economia processual e de coerência do sistema, evitando a multiplicação desnecessária de feitos quando as controvérsias podem e devem ser apreciadas de forma concentrada.

Assim, se o ordenamento abre à parte a possibilidade de reunir, em um único processo, pretensões conexas ou derivadas de um mesmo contexto relacional, não se mostra consentâneo com a boa-fé objetiva admitir, sem fundamento plausível, o fracionamento sistemático dessa mesma controvérsia em diversas ações autônomas.

Ademais, a fragmentação artificial da lide não repercute apenas no plano da conveniência administrativa do Judiciário. Ela interfere diretamente na paridade de armas, na coerência das decisões e na adequada defesa da parte ré. A pulverização de demandas similares pode impor à parte adversa a necessidade de reproduzir, em inúmeros processos, a mesma atividade defensiva, com risco de produção fragmentada da prova e de prolação de decisões eventualmente conflitantes sobre uma mesma relação jurídica de base. O processo civil contemporâneo, alicerçado nos princípios da cooperação, da boa-fé e da eficiência, não chancela tal utilização disfuncional da jurisdição.

De outro lado, também não prospera o argumento de que a extinção do feito importaria afronta ao direito de ação ou à inafastabilidade da jurisdição. O acesso à justiça, embora seja garantia fundamental, não se exerce de forma desregulada ou imune às condições processuais legalmente estabelecidas.

O sistema assegura tutela jurisdicional adequada, mas exige que a pretensão seja deduzida por meio processualmente útil, necessário e compatível com a ordem jurídica. A extinção sem resolução do mérito, quando ausente o interesse processual, não nega jurisdição; antes, afirma que o exercício concreto do direito de ação deve observar parâmetros mínimos de adequação e racionalidade, sob pena de esvaziamento da função social do processo.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão agravada não se apoiou em construção abstrata ou genérica. Ao contrário, examinou o comportamento processual da parte autora e identificou a repetição de demandas voltadas à impugnação de descontos incidentes na mesma conta bancária, todos relacionados ao mesmo vínculo contratual básico.

Essa constatação conduz, legitimamente, ao reconhecimento de que a pretensão deveria ser concentrada, e não repartida artificialmente. A alegação recursal de que haveria contratos distintos, por si só, não basta para infirmar tal conclusão, sobretudo quando não acompanhada de demonstração concreta de autonomia substancial das relações jurídicas a ponto de justificar, processualmente, a proliferação de ações independentes.

Também merece relevo a circunstância de que a decisão monocrática se harmoniza com a diretriz de contenção de práticas abusivas ou predatórias no exercício do direito de demandar.

Embora a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça não detenha caráter vinculante, ela traduz orientação institucional relevante no sentido de que magistrados devem identificar e coibir a propositura fragmentada de ações seriadas, padronizadas e artificialmente dissociadas, quando tal expediente comprometer a integridade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO E PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS . LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, COOPERAÇÃO, BOA-FÉ E ECONOMIA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. A sentença considerou caracterizada a litigância predatória, diante do fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica . A apelante pugna pela reforma ou anulação da sentença, sustentando a distinção entre as causas de pedir e a afronta ao princípio do acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo banco apelado, não se configura, pois o requerimento administrativo não é condição de procedibilidade para ações indenizatórias, prevalecendo o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição .

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição ao extinguir o processo sem resolução do mérito; (ii) definir se o fracionamento e pulverização de demandas com causas de pedir e partes idênticas caracteriza litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 . O fracionamento e a pulverização de demandas idênticas ou relacionadas à mesma relação jurídica prejudicam o bom funcionamento do Judiciário, afrontando os princípios da cooperação, boa-fé processual, economia processual e transparência, conforme previsto nos arts. 5º, 6º e 8º do Código de Processo Civil.

2. A prática reiterada de litigar de forma pulverizada sobre questões decorrentes da mesma relação jurídica configura litigância predatória, que sobrecarrega o Judiciário, compromete a eficiência da prestação jurisdicional e viola o princípio do acesso à Justiça de terceiros que necessitam de intervenção judicial .

3. O art. 139, III, do CPC confere ao juiz poderes para coibir práticas abusivas, como a litigância predatória, promovendo a adequada gestão processual em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação.

4 . O CNJ, por meio da Recomendação nº 127/2022 e da Nota Técnica nº 01/2020 do CIJESP/TJRN, bem como em diretrizes estratégicas, reforça a necessidade de combate à litigância predatória, regulamentando práticas e protocolos para monitoramento de demandas judiciais abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

1.
A prática de fracionamento e pulverização de demandas idênticas ou relacionadas à mesma relação jurídica, com causas de pedir e partes semelhantes, caracteriza litigância predatória e viola os princípios da transparência, cooperação, boa-fé processual e economia processual.

2
. O art . 139, III, do CPC autoriza o juiz a coibir práticas abusivas, promovendo a adequada gestão processual.

3. O requerimento administrativo prévio não é condição de procedibilidade para ações indenizatórias, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 85, § 11, 139, III, e 485, IV e VI; Recomendação CNJ nº 127/2022.

Julgados relevantes citados: STJ, REsp 1.817 .845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10 .10.2019; TJRN, Apelação Cível nº 0800116-47.2024.8 .20.5159, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j . 16.07.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0800095-71.2024 .8.20.5159, Rel. Desª . Lourdes de Azevedo, j. 11.07.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0802860-93 .2023.8.20.5112, Rel . Desª. Berenice Capuxú, j. 26.06 .2024. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08007460620248205159, Relator.: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/02/2025, Segunda Câmara Cível) (Grifei)

Nessa linha, a conclusão de ausência de interesse processual mostra-se juridicamente sustentável. Se a controvérsia podia e devia ser deduzida de forma concentrada, a opção pela pulverização do litígio afasta o binômio necessidade-utilidade em sua conformação adequada, pois a tutela jurisdicional fracionada não se apresenta como meio legítimo e funcionalmente idôneo para o tratamento da relação jurídica subjacente. A extinção do feito, nessas hipóteses, encontra amparo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, como corretamente reconhecido na origem e mantido na decisão monocrática.

Por conseguinte, a decisão monocrática agravada observou adequadamente os limites do art. 932 do Código de Processo Civil, enfrentou a matéria devolvida de forma suficiente, coerente e fundamentada, e adotou solução alinhada aos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Desta forma, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026